Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-70.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004722-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA - CPF: 578.989.959-53 (APELADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDE NÃO CONHEÇO da remessa e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR – ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO – TEMPO COMPUTADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado reexame necessário.

2.

O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a natureza eminentemente pedagógica em consonância com os requisitos legais.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais n. 1004722-70.2020.8.11.0004, julgou procedente a pretensão ajuizada por
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA
para instituir a aposentadoria especial com termo inicial no requerimento administrativo em 21 de março de 2020. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 124690698), assevera que o apelado não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria no regime especial, de modo que, acertada a decisão administrativa do MTPREV ao indeferir o pedido por não considerar as atividades desempenhadas no Centro de Formação e Atualização do Professor (CEPRO).

Discorre que “
ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o requerente deixou de exercer funções em estabelecimento de educação básica e passou a desempenhar atividades no Centro de Formação e Atualização do Professor. Importante registrar que, em nenhum momento o requerente logrou êxito em comprovar que as atividades supramencionadas foram exercidas em estabelecimento de ensino
”.

Argumenta que não pode o Poder Judiciário realizar controle judicial do mérito administrativo, em aplicação ao princípio de separação e independência dos poderes.

Ao fim, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reforma e julgado improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 124690701).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência justificadora da intervenção ministerial no presente feito (Id.

131098182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária.
No caso, observa-se que o juízo
a quo
estabeleceu na sentença o envio dos autos em remessa necessária por ser a sentença ilíquida, em referência ao artigo 496, I, CPC. Contudo,
há a exceção prevista no §3º, incisos II e III:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (grifos nossos)

Embora o magistrado tenha estabelecido em virtude da iliquidez da sentença, em cotejo com os holerites, o pedido e o período compreendido (a partir do requerimento administrativo),

é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal (quinhentos salários mínimos).

Inclusive o valor atribuído à causa é de R$ 69.654,87 (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e coaduna com o pedido inicial: “[...]
ao pagamento das parcelas retroativas à data do primeiro requerimento administrativo, datado de 03 de março de 2020, montante de R$ 69.654,87, com juros e correção monetárias acrescidas até a data do efetivo pagamento, assim como o pagamento das parcelas vincendas;
[...]”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Logo,
NÃO

CONHEÇO
da remessa necessária, uma vez que a valor da condenação e o direito controvertido não excedem o teto estabelecido na norma.

Recurso voluntário.
Presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal reside na computação ou não do tempo de serviço de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, quanto às atividades desempenhadas pelo autor, ora apelado, no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO para a concessão da aposentadoria especial de professor.

Pois bem. Sobre o benefício previdenciário em exame, a Constituição Federal dispõe o seguinte:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998). b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, descreveu o que vem a ser “funções de magistério”:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006).

O dispositivo foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3772/DF, em que restou assentada a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF, ADI 3772, Tribunal Pleno, Relator: Ministro CARLOS BRITO, julgado em 29/10/2008, publicado em 29/10/2009)

Ainda, posteriormente, no julgamento do RE 1039644/SC, de repercussão geral – Tema 965, a Corte de Vértice reafirmou o entendimento externado, acerca da contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (STF, RE 1039644-SC, Tribunal Pleno, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017 e publicado em 13/11/2017)

Com efeito, de fato, a aposentadoria especial é somente para o professor de carreira, seja exercendo a atividade-fim de docência ou em algum momento se desloca para cargo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

Partindo dessa premissa, a
Lei Estadual n. 8.405, de 27 de dezembro de 2005, vigente à época, que tratava da estrutura administrativa e pedagógica dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso - CEFAPROS/MT e dá outras providências”, assim dispunha:

Art. 1º Os atuais Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPROs/MT, criados através do Decreto nº 2.007, de 29 de dezembro de 1997, Decreto nº 2.319, de 08 de junho de 1998, e Decreto nº 53, de 23 de março de 1999, ficam transformados em unidades administrativas. Parágrafo único - Os Centros têm por finalidade a formação continuada, o uso de novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem e a inclusão digital de profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

(...) Art. 4º Além de considerar como exercício da docência, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta.

Assim, não se apresenta admissível proceder ao tratamento diferenciado entre os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica para fim de aposentadoria especial, tão somente pelo fato de o servidor integrar o quadro de professores formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, visto que o artigo 4º da então vigente Lei n. 8.405, de 27 de dezembro de 2005, estabelecia que “além de considerar como exercício da docência, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT”.

No caso em tela, verifica-se que o apelado é s
ervidor público estadual, contratado como professor interino de educação básica desde fevereiro de 1988 e, a partir de 01/3/2001, tornou-se professor efetivo lotado na Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, sendo que exerceu a função de professor da educação básica, entre outras, todas ligadas ao magistério e/ou assessoramento pedagógico no CEFAPRO, na cidade de Barra do Garças–MT.

Houve dedicação de atividades junto ao referido centro de formação nos seguintes períodos: 26/07/2009 a 25/12/2009; 25/01/2013 a 01/09/2013; 02/03/2014 a 22/12/2014; 28/01/2015 a 18/12/2015; 26/01/2016 a 08/03/2016; e por fim, entre 07/06/2016 a 30/10/2016, totalizando 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de atividades.

Portanto, resta evidenciado o direito do autor, ora apelado, a aposentadoria especial de professor, uma vez que cumpriu os requisitos exigidos para a concessão do benefício, como bem analisou o magistrado
a quo
ao prolatar a sentença.

Em questão do mesmo naipe, esta Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. (
N.U 1028089-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Deste modo, a sentença ajusta-se ao quadro fático-probatório e o direito aplicável.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto para manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme determina o § 11, art. 85, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022